Tribunal: STF
Processo: STP 1111
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Inicialmente, torno sem efeito o despacho proferido em 26 de dezembro de 2025 (eDOC 22) e passo, desde já, à análise dos autos.
Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, com o intuito de sustar os efeitos da decisão proferida em Tutela Cautelar Antecedente à Ação Civil Pública nº 0001254-85.2025.5.10.0015 perante a 8ª Vara do Trabalho de Brasília, que determinou a permanência no emprego de alguns empregados após 75 anos, desautorizando uma dispensa coletiva motivada, exclusivamente, pelo requisito da idade. 
A requerente ajuizou pedido de suspensão de liminar perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, apontando a existência de risco à ordem pública em razão do deferimento de medida cautelar por juiz absolutamente incompetente, além de grave risco à ordem econômica, sustentado que a manutenção da decisão impede o fluxo natural do serviço público postal, que precisa reduzir custos para manter o funcionamento eficiente. Defendeu a aplicação imediata do art. 201, §16°, da Constituição Federal, que prevê a rescisão compulsória do contrato de trabalho do empregado público que atinge 75 anos de idade, e apontou que a decisão implica o desembolso de valores mensais consideráveis que colocariam em risco financeiro a sustentabilidade da empresa, que já se encontra em situação deficitária.
 A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região indeferiu o pedido, por entender ausente o risco de grave lesão à ordem pública e à ordem econômica pública, dentre outros motivos. Apresentado pedido de reconsideração pela ECT, este restou indeferido. Contra essa decisão, a requerente interpôs respectivo agravo interno, ainda pendente de apreciação.  
Na presente suspensão, a ECT requer “a) Seja deferido o pedido de liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão proferida Tutela Cautelar Antecedente n. 0001254-85.2025.5.10.0015, que proibiu o desligamento de empregados com mais de 75 anos e que tenham completado os requisitos previdenciários, até o trânsito em julgado da ação principal, tendo em vista a demora de seu processamento e os nefastos prejuízos que podem ser causados à ECT em razão da r. decisão objurgada; b) No mérito, seja confirmada a suspensão da decisão liminar requerida, cassando ou suspendendo até o trânsito em julgado a liminar proferida na Tutela Cautelar Antecedente n. 0001254-85.2025.5.10.0015;” (eDOC 1, p. 34-35) 
A parte autora da demanda de origem não se manifestou (eDOC 18).
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido e, no mérito, pelo seu deferimento, nos termos da seguinte ementa  (eDOC 25, p. 1):

“Suspensão de Tutela Provisória. Pedido de suspensão indeferido monocraticamente pela Presidência do Tribunal local. Ausência de julgamento do agravo interno. A renovação de pedido de suspensão de liminar para o Tribunal Superior somente é cabível quando o indeferimento do pedido de suspensão pelo Presidente do Tribunal local é confirmado no julgamento de agravo interno, salvo situações excepcionais de extrema urgência e quando evidenciado excesso de prazo no julgamento do agravo. Precedentes. Ausência de excepcionalidade. Não conhecimento. Mérito. Reintegração cautelar de empregados públicos aposentados compulsoriamente. Tutela provisória deferida pela Justiça do Trabalho. Competência da Justiça comum federal. Tema n. 606 RG. Risco de lesão à ordem pública. Parecer por que o pedido não seja conhecido; no mérito, pelo deferimento do pedido.” 

É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 

Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:

“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 

Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:

“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 

No presente caso, verifica-se, a partir do relato da parte autora e dos documentos juntados aos autos, que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ajuizou pedido de suspensão de liminar perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A Presidência daquele Tribunal indeferiu o pleito, sob o argumento de ausência de risco de grave lesão à ordem pública e à ordem econômica pública. Destacou que os valores despendidos pela requerente decorrem da contraprestação pelos serviços prestados, que a beneficiam diretamente. Pontou, ainda, ser prudente aguardar o julgamento do RE 1.519.008 (Tema 1.390), que discute a aplicação do art. 201, §16º, da Constituição Federal, sob pena de inobservância ao entendimento que vier a ser firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
Inconformada, a requerente, após ter negado seu pedido de reconsideração, interpôs agravo interno, cujo julgamento ainda está pendente. Diante desse cenário, a ECT ajuizou o presente pedido suspensivo, reiterando a alegação de grave lesão à ordem econômica.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a renovação do pedido de suspensão perante esta Corte somente é admissível quando o indeferimento da medida pelo Presidente do Tribunal a quo for confirmado em julgamento de agravo interno, conforme previsto nos §§ 3º e 4º do artigo 4º da Lei nº 8.437/1992. Nesse sentido:

"SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Interposição de agravo regimental ainda não julgado. Decisão monocrática. Pedido de suspensão formulado no tribunal de origem. Indeferimento. Renovação perante o Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Extinção anômala. Não exaurimento de instância. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Precedente. Não pode o Supremo Tribunal Federal conhecer de renovação de pedido de suspensão formulado ao tribunal de origem, quando não foi ainda julgado o agravo regimental contra seu indeferimento." (SS 4.188-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 01.10.2010)

"AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E SUSPENSÃO DE SEGURANÇA APRESENTADOS SIMULTANEAMENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RENOVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (SL 530-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 15.10.2018)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.
Publique-se.

Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente